Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-17.2017.8.11.0040
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003587-17.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO DIAS DE CAMPOS - CPF: 036.281.546-18 (APELANTE), JULIO CESAR ORIAS TEODORO - CPF: 040.003.336-40 (ADVOGADO), FZ COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 09.640.222/0001-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVALDO PEREIRA - COMERCIO DE MADEIRAS - CNPJ: 20.830.455/0001-41 (APELANTE), CARLA HELENA ALEXANDRE DE CASTRO FERNANDES - CPF: 554.827.836-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FZ COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 09.640.222/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO PEREIRA - COMERCIO DE MADEIRAS - CNPJ: 20.830.455/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO MINISTÉRIO PÚBLICO, RECURSO DA EMPRESA PROVIDO EM PARTE.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
TRANSPORTE DE MADEIRA SERRADA COM GUIA FLORESTAL INVÁLIDA -
APELO

DO

PARTICULAR
- AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL -
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO (ART. 1.007 DO CPC) - NÃO ATENDIMENTO -
DESERÇÃO RECONHECIDA -
APELO

DA

EMPRESA
- CONDENAÇÃO POR DANO AO MEIO AMBIENTE - CONJUNTO PROBATÓRIO IRREFUTÁVEL - DANO DEMONSTRADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA SOMENTE NA IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO
IN NATURA
.

1. A ausência do recolhimento do preparo recursal, após devidamente intimado para fazê-lo, implica no
reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC,
e o consequente não conhecimento do Apelo interposto pelo particular.

2. A responsabilidade civil pelo dano ao meio ambiente, além de objetiva, é solidária, ou seja, decorre do simples risco ou do fato da atividade degradadora, independentemente da culpa do agente, e todos os responsáveis pela lesão ambiental, diretos ou indiretos, por ela responderão.

3. Havendo comprovação da
venda, transporte e aquisição de madeira serrada de forma irregular, tanto as pessoas jurídicas quanto a pessoa física envolvidas
devem ser responsabilizadas de forma solidária pelo dano ambiental causado.

4. A indenização pecuniária do dano ambiental deve ser imposta, quando impossível a recuperação
in natura
, o que não foi visualizado na espécie.

5. Recurso de Apelação do particular não conhecido. Apelo da Empresa conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por pela
FZ
COMÉRCIO
DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, representada pela Defensoria Pública Estadual e por
FABIO DIAS DE CAMPOS
, ambos
contra a sentença
lançada em id.
149632113
e proferida
pela Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos de Ação Civil Pública Ambiental manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sendo os Apelantes condenados a se absterem de adquirir, vender ou transportar produtos vegetais sem autorização e Nota Fiscal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, além da indenização pelos danos ambientais, com o valor determinado pelo Órgão Ambiental, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Os Recorrentes,
FZ
COMÉRCIO
DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
e
FABIO DIAS DE CAMPOS
, em suas razões de recurso (ids. 149632115 e 149632119, respectivamente), suscitam, de forma idêntica:

- a inexistência de nexo causal entre as condutas imputadas e o dano ambiental alegado, sendo a
FZ
COMÉRCIO
a empresa utilizada de fachada, usada para emitir uma guia de transporte falso, enquanto
FABIO DIAS
era
apenas o
motorista, não tendo ambos cometido
qualquer ilícito ambiental;

- as investigações apontaram para a
Madeireira C Jabes
como responsável pelo ilícito, cabendo-lhe a responsabilidade objetiva ambiental, que exige a identificação clara de quem causou o dano;

- haveria diferenças entre as responsabilidades penal, civil e administrativa no contexto ambiental, pois a penal e a administrativa requerem a identificação clara da autoria e materialidade da infração, enquanto a civil é baseada no princípio do poluidor-pagador, havendo, assim, no seu caso, confusão entre as responsabilidades administrativa e civil, resultando em uma condenação indevida para reparar o dano ambiental;

- a condenação se baseou na responsabilidade administrativa (multas por infrações ambientais) e não na civil, condenando-os ao pagamento de danos materiais baseando-se em uma Nota Fiscal falsa, o que retrata uma aplicação inadequada das sanções administrativas e um exemplo de
bis in idem
.

Por esses motivos, requerem o provimento de seus respectivos Recursos de Apelação para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. De forma subsidiária, pugnam pela improcedência da obrigação de indenizar pelos danos ambientais.

O Apelado ofertou contrarrazões,

combatendo pontualmente os argumentos das Apelações e requerendo, ao final, o seu desprovimento (id.
149632125
).

Os recursos são tempestivos, pois se extrai dos autos de origem (PJe 1º Grau) que ambos os Apelantes registraram ciência da sentença proferida em 30/04/2021 (Aba “Expedientes”), enquanto a presente interposição recursal se deu em 06/05/2021 (id. 149632115) e em 24/05/2021 (id. 149632119), data essa em que se ultimariam os prazos, o que revela a tempestividade recursal.

Excetuado a Apelante
FZ
COMÉRCIO
DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, que é representada pela Defensoria Pública Estadual, o recurso do Apelante
FABIO DIAS DE CAMPOS
não é dispensado do preparo recursal, de sorte que, intimado a demonstrar o recolhimento do preparo recursal ou a efetuar o seu pagamento em dobro,
sob pena de deserção
(
Cf.
id. 186025278), este permaneceu inerte, conforme certidão de id. 187771658.

Em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos Recursos de Apelação, ao argumento de que, em suma, “
o transporte de madeira serrada com Guia Florestal inválida ocasionou dano extrapatrimonial in re ipsa, por estar vinculado à própria existência do fato ilícito, qual seja, a degradação do meio ambiente que pertence a coletividade.”
(id. 155839185).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174877183)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1)
Da deserção por falta de preparo recursal

Colenda Câmara:

Ab initio
,
cumpre anotar que
intimado para que, em 05 dias, demonstrasse o recolhimento do preparo
ou a efetuar/complementar o pagamento do preparo recursal, em dobro, nos termos do
art. 1.007, § 4º, do CPC, o Apelante
FABIO DIAS DE CAMPOS
permaneceu inerte e não realizou a demonstração de pagamento ou complemento necessário, conforme registrado na certidão de id. 187771658.

Dito isso, é sabido que, conforme estabelecido no art. 1.007 do CPC, é ônus do Recorrente, no ato de interposição do Recurso, comprovar o pagamento do preparo:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
,
inclusive porte de remessa e de retorno
,
sob pena de deserção
.”

Logo, o não atendimento à determinação para que fosse efetivado o preparo recursal implica em deserção recursal, nos termos do art. 1.007,
caput
,
do CPC e, em decorrência da falta de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, fica obstaculado o conhecimento da Apelação interposta.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - 1º RECURSO
-
INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO - PRAZO
DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC
DESATENDIDO
-
DESERÇÃO CONFIGURADA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento
(...).
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Recurso Não Conhecido
”. (N.U 0005661-97.2016.8.11.0007, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 24/03/2023) (g.n.)

Assim sendo, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, afere-se de plano que não há como prosseguir no enfrentamento de seu recurso, pois ausente requisito extrínseco de sua admissibilidade, a saber,
o preparo
, o que implica o seu não conhecimento do Apelo interposto por
FÁBIO DIAS DE CAMPOS
,
ante a deserção
.

Passo à análise do mérito do recurso da
FZ
COMÉRCIO
DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
.

V O T O – MÉRITO

Conforme relatado, a
FZ
COMÉRCIO
DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
pretende a reforma da sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos inaugurais da
Ação Civil Pública Ambiental manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, arguindo, para tanto, a inexistência de nexo causal entre as condutas a ela atribuídas e o dano ambiental, considerando que se trata apenas de uma Empresa de fachada usada para a emissão de guia de transporte falsa e que não teria cometido ilícitos ambientais.

Nesse cenário, indica a
Madeireira C Jabes
como a verdadeira responsável, defendendo a necessidade de clara identificação do causador do dano para a atribuição de responsabilidade objetiva ambiental, na medida em que haveria diferenças entre as responsabilidades penal, civil e administrativa em questões ambientais, enfatizando que, enquanto as responsabilidades penal e administrativa exigem identificação clara da autoria e materialidade, a responsabilidade civil se baseia no princípio do poluidor-pagador.

Assevera que em seu caso houve confusão entre as responsabilidades administrativa e civil, resultando em condenação indevida para reparar o dano ambiental, baseada em responsabilidade administrativa (multas por infrações ambientais) e não civil, apoiando-se em Nota Fiscal falsa, configurando aplicação inadequada das sanções administrativas e um caso de
bis in idem
.

Pois bem.

Ressai dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
instaurou o Inquérito Civil registrado sob n.º 106/2016 para investigar danos ambientais identificados pelo IBAMA no Auto de Infração n.º 9068710-E (id. 149632021 - pp. 6/7), Termo de Apreensão n.º 673847-E (id. 149632021 - pp. 8/9), entre outros documentos, pelos quais se constatou que, em 02 de agosto de 2015, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo de
Fábio Dias de Campos
, transportando madeira serrada com documentação inválida.

Naquela oportunidade, o IBAMA averiguou que a madeira era transportada com uma Guia Florestal falsa para Transporte de Produtos Florestais Diversos (GF3), emitida por uma Empresa de fachada, a ora Apelante
FZ
COMÉRCIO
DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
, sendo então o
veículo retido até a chegada da equipe do IBAMA, que confirmou o transporte de madeira serrada com guia de transporte inválida.

Extrai-se da peça inaugural, outrossim, que os documentos indicam que a
FZ
COMÉRCIO
DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
vendeu as madeiras para
Evaldo Pereira Comércio de Madeiras ME
, sendo
Fábio Dias de Campos
responsável pelo transporte, de sorte que, tanto as pessoas jurídicas quanto a pessoa física envolvidas foram acusadas de infração administrativa ambiental, capitulada no art. 47, §1º, do Decreto n.º 6.514/98, e de conduta criminosa sob o art. 46, § único, da Lei n.º 9.605/98.

O
Parquet
detalhou, por fim, que as provas documentais demonstram que os Requeridos venderam, transportaram e adquiriram 15,33 metros cúbicos de madeira serrada de forma irregular, violando a legislação ambiental, cabendo-lhes a responsabilidade pelos danos ambientais decorrentes do transporte/comercialização ilegal da madeira e, ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, conforme se vê da parte dispositiva infra transcrita:

“Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, em conformidade com o art. 487, I, do Código Processual Civil, para: a) ratificar a tutela de urgência concedida, a qual determinou aos réus que se abstenham, de qualquer forma, de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento ou atraso no cumprimento que ora fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do fundo de defesa dos interesses difusos – instituído no art. 13 da Lei nº 7.347/85, a qual incidirá da data em que se configurar o descumprimento e b) a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos ambientais ocasionados pela prática das condutas ilícitas ambientais, o qual deve corresponder ao valor da avaliação realizada pelo órgão ambiental competente, em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85.”
(
vide
id. 149632113 - p. 8)

Em detida análise das razões do Apelo à luz dos documentos carreados aos autos, entendo que o presente caso não demanda maiores elucubrações,
comportando provimento parcial ao presente recurso
.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente
“
ecologicamente equilibrado
”
como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Já para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado em sua plenitude, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Dito isso, é importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) e obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo ambos perfeitamente passíveis de cumulação, isso porque os artigos 225 e seguintes da Constituição da República Federativa do Brasil dispõem sobre a proteção ambiental e garantem a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para uma saudável qualidade de vida. Vejamos:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

O §3
o
do aludido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, enquanto o art. 14 da Lei Federal n.º 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Claro, portanto, que a Carta Magna do Brasil propõe efetuar a proteção ambiental e proteger o meio ambiente de uma possível deterioração e estabelece que é responsabilidade das autoridades públicas proteger e preservar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras.

A partir disso, conclui-se que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todas as pessoas, entendido como um bem de uso comum do povo e essencial à saudável qualidade de vida, sendo, ademais, reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração.

Em que pese seja possível a condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se que,
na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - DANO AMBIENTAL - DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS - PREQUESTIONAMENTO - INDISPENSÁVEL - SÚMULA 282/STF - OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA /STJ - RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. (...). 2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual
‘
Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária
’
(AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019). 3. (...).”

(STJ. AgInt no REsp 1538112/SC. Rel. Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma. DJe 19/12/2019) (g. n).

Com base nesse raciocínio, a
nalisando minuciosamente as alegações da
FZ
COMÉRCIO
DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
frente ao contexto probatório, tenho que
não resta dúvida sobre a efetiva prática de dano ambiental pela Apelante, pois,
conquanto alegue que tenha sido
apenas uma Empresa de fachada usada para a emissão de guia de transporte falsa e que não teria cometido ilícito ambiental, tal operação visava, em verdade, a legalização de estoques de madeiras clandestinas, considerando que os policiais integrantes da Delegacia Especializada do Meio Ambiente e os servidores do IBAMA constaram,
in loco
, que o mencionado Empreendimento “
era uma empresa de ‘fachada’ e não possuía qualquer volumetria no pátio ou condições de serrar produto florestal e que, desta feita, o transporte aludido está absolutamente ilegal
” (
Cf.
id. 149632024 - pp. 4/5 e id. 149632032 - pp. 5/ 7).

Dessarte, tenho que restou devidamente comprovada a alegação do Ministério Público Estadual de que os Requeridos venderam, transportaram e adquiriram 15,33 metros cúbicos de madeira serrada de forma irregular, violando a legislação ambiental.

Não há como desconsiderar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ.
(...). 3. No tocante à ausência de responsabilidade solidária pelos danos ambientais,
é pacificada nesta Corte a orientação de que a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil. Precedentes
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ. AgInt no AREsp: 277167 MG 2012/0273746-1. Relator: Ministro
Og Fernandes
, Segunda Turma. DJe 20/03/2017) (g. n.)

Quanto à indenização do dano
, como acima sublinhado, a retribuição pecuniária surge de forma subsidiária, na hipótese de impossibilidade, fática ou técnica, da restauração ambiental, sanando a lesão de forma indireta, já que o valor econômico não possui o condão de substituir a existência do meio ambiente em equilíbrio, possuindo nítido caráter ficcional representativo.

In casu
, não ficou comprovada, no curso do processo, a impossibilidade de recuperação
in natura
, ou seja, não há prova da irrecuperabilidade da lesão ambiental,
não se justificando, portanto, a condenação na obrigação de indenizar neste momento
, o que caberá

em liquidação
,
caso seja comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental,

devendo ser convertida em indenização material
pelo dano ambiental causado pelo desmatamento,

em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto
.

Nessa esteira,
não tendo sido comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental
,
entendo que merece reparo o ato sentencial no ponto que diz respeito à condenação por danos materiais.

Nessa mesma linha, as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste e. Tribunal de Justiça vêm decidindo. Confira-se:

“DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL - OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRAD -
RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CABIMENTO
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.
É cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada
.
Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86, caput, do CPC: ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas’.”

(TJMT. RAC 0000554-86.2006.8.11.0051. Relator: Des.
Marcio Vidal
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJE 12/05/2023) (g. n.)

Nesse mesmo norte, me posicionei ao julgar a Apelação nº. 0001902-63.2014.8.11.0018, concluindo esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, no sentido de que
“comprovada a ocorrência de dano ambiental e não sendo possível a restauração do meio ambiente violado, cabe a indenização, ou seja, a compensação em pecúnia a ser paga pelo infrator em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto”
.

Dessarte, quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade é conferida às medidas de restauração e recuperação ambiental, podendo revelar-se desnecessária a exigência de pagamento de indenização, que se torna obrigatória apenas nos casos em que a reparação ambiental se revele impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado,
situação que não se verifica neste caso
,
cabendo, portanto, a desconstituição da sentença, nesse tocante
.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
da Apelação interposta por
FABIO DIAS DE CAMPOS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
FZ
COMÉRCIO
DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,
para excluir da sentença a condenação por danos materiais.

Sem honorários sucumbenciais, por incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei n.º 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023